Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710803-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 402 LOTE 14 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 402 LOTE 14, contra acórdão de ID –26746884 . De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –27178463. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL E CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator